Tribunal: TJES
Processo: 0020153-86.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020153-86.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILDALVO JOSE COSTA DE ALMEIDA e outros

APELADO: WESLAINE SOARES AMBROSIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus por acidente de trânsito que resultou na morte do genitor da autora, fixando indenização por danos morais e pensão mensal até os 24 anos da autora, menor à época do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade dos apelantes pelo acidente de trânsito que vitimou o pai da autora; (ii) verificar o cabimento e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) analisar a legitimidade e critérios de fixação da pensão mensal por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência, elaborado com base em vestígios e depoimentos colhidos
in loco
por autoridade policial, goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por outras provas nos autos, legitimando a responsabilização dos apelantes pelo acidente.

4. Inexiste prova de culpa concorrente da vítima, condutor do veículo V3, inexistindo fundamento para excludente ou atenuação da responsabilidade dos réus.

5.

O terceiro réu, revel, não pode ser responsabilizado por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, sendo a colisão inicial causada pelos apelantes o evento determinante.

6. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, conforme jurisprudência consolidada, exigindo-se prova dos fatos alegados.

7. A pensão mensal é devida à autora, menor de idade à época do óbito, diante da presunção legal de dependência econômica em relação ao genitor falecido, conforme entendimento do STJ.

8. É válida a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo, com termo final aos 24 anos de idade, observada a presunção de que 1/3 da renda era destinada ao sustento próprio da vítima.

9. O dano moral é presumido na hipótese de morte de genitor em acidente de trânsito, sendo adequado o valor de R$ 60.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O boletim de ocorrência lavrado com base em vestígios objetivos no local do acidente possui presunção relativa de veracidade, apta a embasar juízo de responsabilidade civil, na ausência de prova em contrário.

2. A pensão por morte de genitor é devida ao filho menor independentemente de prova da renda da vítima, presumindo-se a dependência econômica e fixando-se o valor em 2/3 do salário-mínimo até os 24 anos de idade.

3. A indenização por danos morais decorrente da perda de genitor em acidente de trânsito deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo passível de redução se o valor arbitrado estiver em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 047180048218, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.10.2021. TJES, Apelação Cível nº 008100006199, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy (Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria), j. 15.03.2022. STJ, AgInt no REsp 2023857/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023. STJ, REsp 1.529.971/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017. STJ, AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por Sildalvo José Costa de Almeida e Mirivaldo da Silva de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada por

WESLAINE SOARES AMBROSIO, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os ora apelantes ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de do salário-mínimo à autora, deduzido R$ 13.500,00 do seguro obrigatório DPVAT, com termo final até que ela complete 24 anos ou a data de seu falecimento, o que ocorrer em primeiro lugar, bem como ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante Sildalvo Jose Costa de Almeida sustenta, em síntese, que a) não deu causa ao acidente, que foi causado pelo terceiro requerido, Arlindo Carvalho de Souza, que invadiu a pista onde estava o veículo do apelante e capotou sobre o veículo do pai da apelada; b) a sentença foi omissa ao não condenar o terceiro réu, ao pagamento de indenização, apesar de sua revelia. (fls. 244/247)

Já o apelante Mirivaldo da Silva de Oliveira, afirma que a) não deu causa ao acidente; b) a responsabilidade é exclusiva do terceiro réu; c) o boletim de ocorrência, embora seja um elemento relevante para a compreensão dos fatos, não possui presunção absoluta de veracidade e tampouco substitui a necessidade de uma instrução probatória robusta; d) o acidente não decorreu exclusivamente da conduta do apelante, pois o elemento central que desencadeou a tragédia foi o estouro do pneu do caminhão e a perda de controle do caminhão, fatores que fogem completamente ao controle do apelante; e) subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais, bem como a exclusão ou redução do valor do pensionamento mensal. (id 14714879)

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, requerendo a manutenção da sentença. (id. 14715134)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que analisarei em conjunto os dois recursos de apelação diante da inter-relação existente entre eles.

A análise dos recursos cinge-se em verificar a responsabilidade dos apelantes pelo acidente que vitimou o pai da apelada, o cabimento da indenização por danos morais e o valor arbitrado, bem como a necessidade de pagamento de pensão mensal.

Inicialmente, registro que não há que se falar em ausência de responsabilidade dos apelantes.

Apesar das impugnações dos recorrentes às conclusões lançadas no Boletim de Ocorrência que subsidiou a condenação, a sentença não merece reforma.

Prevalece na jurisprudência desta Corte a compreensão de que
“o Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica”
, razão pela qual
“embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito”
, não havendo de se
“cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.10.2021, Data da Publicação no Diário: 19.10.2021).

Contudo,
“quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, consignando os vestígios encontrados, ou mesmo quando colhe as informações dos envolvidos e das testemunhas, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que pode ser infirmada por elementos probatórios em sentido contrário”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008100006199, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relatora Substituta: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2022, Data da Publicação no Diário: 08.04.2022).

No caso dos autos, conforme a narrativa dos fatos no Boletim de Ocorrência, o veículo V2, conduzido pelo apelante Mirivaldo da Silva de Oliveira e de propriedade de Sildalvo José Costa de Almeida, colidiu com a roda dianteira esquerda do veículo V1, causando o estouro do pneu. Em seguida, o veículo V1 perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu a lateral do veículo V3, onde estavam a recorrida e seu genitor, projetando-o contra um barranco. Por fim, o veículo V1 tombou sobre a pista, e sua carga de caixotes caiu, atingindo parcialmente o veículo V4.

A referida conclusão não foi infirmada por nenhuma prova em contrário, sendo certo que a conclusão da autoridade policial foi fundamentada na análise dos vestígios encontrados no local, gozando, portanto, como visto, de presunção de veracidade, não desconstituída.

Da mesma forma, não prospera a alegação de culpa concorrente, pois não foi apresentada nenhuma evidência de que a vítima, genitor da apelada e condutor do V3, agiu de forma a contribuir para o acidente.

O terceiro réu, Arlindo Carvalho de Souza, condutor do V1, apesar de revel, não pode ser responsabilizado, pois, conforme o boletim de ocorrência, não há nexo causal entre a carga que se espalhou na pista e os danos causados no veículo do pai da apelada, sendo a colisão inicial causada pelo veículo dos recorrentes (V2) o evento determinante.

Anote-se, ainda, que a revelia do terceiro réu não induz, por si só, à sua condenação. Afinal, “
A revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cedendo quando os demais elementos não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.
”. (STJ - AgInt no REsp: 2023857 RN 2022/0274228-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

A condenação ao pagamento de pensão mensal deve ser mantida. A pensão por morte de familiar é devida quando há dependência econômica, que, no caso da filha menor em relação a seu genitor, é presumida, o que encontra respaldo no entendimento do c. STJ: “
É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder.”
. (REsp n. 1.529.971/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017.)

A ausência de comprovação da renda da vítima não afasta o direito, sendo correta a fixação em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, pois a presunção é de que 1/3 era destinado ao sustento próprio da vítima. O termo final, aos 24 anos de idade da apelada ou seu falecimento, o que ocorrer antes, também está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto ao dano moral, sua ocorrência é inquestionável diante da perda do genitor pela apelada em um acidente trágico, causando-lhe dor e sofrimento permanentes. A fixação da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, buscando compensar a vítima pelo dano sofrido sem que isso represente enriquecimento sem causa. Tendo em vista as particularidades do caso, especialmente a pouca idade da recorrida quando do falecimento e o grau de culpa dos ofensores, entendo que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fixado na sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial e cumpre a dupla função de penalizar o agente e compensar a vítima.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. VIA FÉRREA. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA DEMANDADA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL DECIDIDO COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS COLIGIDOS AOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE ACRESCER DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 284 DO STF. PENSIONAMENTO. VALOR A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A responsabilidade exclusiva da recorrente pelo evento danoso do qual resultou a morte do pai das recorridas, e o seu dever em indenizá-las pelos danos materiais e morais foi firmada pelo Tribunal local a partir da análise do contexto fático-probatório coligido nos autos, o que impede a sua revisão na via do recurso especial, em razão do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. "O valor da indenização por danos morais somente comporta revisão em sede de recurso especial nas hipóteses em que se mostra ínfimo ou exagerado, sob pena de restar caracterizada afronta ao enunciado nº 07 da Súmula/STJ" ((REsp n. 1.395.250/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013).
No caso particular, não se afigura exorbitante o montante fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada uma das filhas do falecido.

3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. Acórdão que decidiu alinhado ao entendimento desta Corte.

4. A ausência de prequestionamento do preceito dito violado e a deficiência na fundamentação recursal atraem a aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 789.450/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016.)

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.